Tribunal: TJBA
Processo: 8021220-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021220-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente fazendário contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio incluído em execução fiscal, ao fundamento de que restou comprovado, mediante prova documental pré-constituída e dotada de fé pública, o seu afastamento da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores dos tributos executados, afastando-se, assim, a responsabilidade tributária que lhe fora imputada com base na Certidão de Dívida Ativa.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 204 e 135, III, do Código Tributário Nacional, do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais, bem como dos arts. 489 e 927 do Código de Processo Civil, além da tese firmada no Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, se haveria contradição interna ao afastar a responsabilidade do sócio que figurava formalmente na CDA, à luz da alegada necessidade de dilação probatória e da presunção de legitimidade do título executivo.

3 - Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente, de maneira individualizada e expressa, todos os dispositivos legais invocados pela parte. No caso, o julgado apreciou a natureza relativa da presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a possibilidade de seu afastamento por prova inequívoca em sentido contrário, bem como analisou o cabimento da exceção de pré-executividade à luz da desnecessidade de dilação probatória, realizando, inclusive, interpretação compatível com o Tema 108 do STJ, mediante distinção fundada nas peculiaridades do caso concreto.

4 - A alegação de contradição não se sustenta quando a fundamentação adotada revela harmonia lógica entre as premissas e a conclusão, tendo o acórdão, de forma consistente, reconhecido a condição formal de sócio e, simultaneamente, afastado sua responsabilidade tributária com base na ausência de atuação gerencial e de participação nos fatos geradores, em consonância com o conjunto probatório e com o princípio da verdade material. Os embargos de declaração, nessa perspectiva, revelam nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC, razão pela qual devem ser rejeitados, sem prejuízo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do diploma processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021220-29.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 30 de abril de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator